Tribunal: CARF
Processo: 12689.000530/2003-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12689.000530/2003-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.243 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
CONSÓRCIO EADI SALVADOR LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do Fato Gerador: 11/10/2002
VISTORIA
ADUANEIRA.
AVARIA.
IDENTIFICAÇÃO
DO
RESPONSÁVEL.
Na vigência da redação original do art. 60 do Decreto-Lei no 37/1966, então
regulamentado pelo regulamentado pelo Decreto no 4.543, de 2002, é legítima
a apuração, em procedimento de vistoria aduaneira, da responsabilidade
tributária e aduaneira por extravio ou avaria em mercadoria estrangeira.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA. MERCADORIA
DESCARREGADA COM AVARIA. AUSÊNCIA DE RESSALVAS PELO
DEPOSITÁRIO. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Presume-se do depositário a responsabilidade pelos tributos e multa incidentes
sobre o avaria ou extravio, relativamente a mercadorias sob sua custódia,
constatados em momento posterior à conclusão da descarga da mercadoria no
local ou recinto alfandegado, quando os volumes são recebidos sem ressalva ou
sem protesto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e Luis Felipe de Barros Reche.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12689.000530/2003-04
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.243 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12689.000530/2003-04

Relatório
Trata o presente processo de lançamento para a exigência do imposto de
importação (II) e de multa de 50% decorrente de apuração, em procedimento de vistoria
aduaneira, da responsabilidade do depositário sobre mercadorias estrangeiras avariadas sob sua
guarda.
Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara,
reproduzo o relatório da decisão de piso (destaques no original):
“Trata-se de lançamento tributário levado a efeito pela ALFÁNDEGA DO PORTO DE
SALVADOR, em face do sujeito passivo em epígrafe, relativo à exigência do imposto
de importação (II) e da multa de 50% decorrente de vistoria aduaneira, formalizada por
meio de notificação de lançamento (fls. 01 - 06), perfazendo na ocasião um crédito
tributário total de R$ 7.501,77.
AUTUAÇÃO
Consta a realização de vistoria aduaneira, nos termos do processo n° 12689001075/02-
75, em virtude da constatação de que diversos volumes encontravam-se molhados,
havendo, pois, indícios de avaria das mercadorias. Conclusa a vistoria, ao autuado foi
imputada a responsabilidade pelas avarias pelo fato de que as mercadorias se
encontravam sob sua guarda desde o início do transito aduaneiro, sendo que o
depositário não apresentou nenhuma ressalva de sua responsabilidade.
Por tal motivo tratou a fiscalização de proceder à autuação em apreço, cuja ciência se
deu em 05/05/2003, conforme Aviso de Recebimento de fls. 33 - verso.
IMPUGNAÇÃO
Irresignada, a autuada, por meio de representante (fls. 60), apresentou impugnação em
29/05/2003, conforme peças anexas às fls. 34 - 39, onde se contrapõe ao feito fiscal,
alegando, em síntese, ilegitimidade passiva.
Frisa que, em 10/08/2002, recebeu em trânsito aduaneiro o container NYKU231833-0,
procedente do Porto de Salvador, o qual continha mercadorias do importador
IBRACOMP Industria e Comércio Ltda, cujo BL dizia conter 650 caixas de papelão
com partes e peças para computadores, sendo que, no momento de sua desova, em
14/08/2002, constatou que várias caixas estavam molhadas, razão pela qual emitiu o
Termo de Falta e Avaria (TFA) n° 00799/O2, onde registra que 122 caixas de papelão
encontravam-se molhadas e amassadas, fato informado ao importador, via e-mail, tendo
este solicitado vistoria aduaneira.
Argumenta que ao apresentar o referido termo ao servidor designado para a vistoria,
este não o aceitou sob alegação de ser intempestivo.
Também alega que a presunção prevista no artigo 593 do Regulamento Aduaneiro 2002
(art. 479 do RA/85) admite prova em contrario, e nesses termos, aduz o laudo do perito
Augusto Mario Artico, o qual consta que “o motivo da existência do segundo grupo de
caixas, as expostas à água, foi devido a infiltração de água no container durante o
transporte da mercadoria para Salvador”. Neste mesmo sentido, afirma que a viagem da
Tailândia a Salvador dura 30 dias, sujeita a toda espécie de intempéries durante o
percurso, e que o container, por não ser totalmente vedado pode ter sido inundado em
qualquer tempestade em alto mar, razão porque o grau de ferrugem e corrosão
apresentado pelos equipamentos é muito elevado.
Salienta os artigos 581, 583 e 593 do Regulamento Aduaneiro (Decreto n° 4.543/02),
bem como jurisprudências da DRJ/Florianópolis e do então 3° Conselho de
Contribuintes, para defender que procedeu às ressalvas tal como prescrito na norma,
eximindo-se, pois, de qualquer responsabilidade pela avaria.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.243 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12689.000530/2003-04

Por fim, protestou por todas as provas que se fizessem necessárias, requerendo seu
afastamento do polo passivo e extinção do crédito tributário.
DILIGÊNCIA
Conforme Pedido de Diligência DRJ/FOR n° 83, de 15/09/2004, o julgamento foi
convertido em diligência, para adoção das providências ali listadas.
À interessada foi dada ciência às fls. 80, tendo a mesma solicitado desarquivamento de
processo (fls. 82 - 83) e sua cópia (fls. 89 - 90).
Como resposta, aos autos foram anexados os documentos de fls. 70 - 91, inclusive a
Declaração de Transferência n° 000999/02 e o processo MF n° 12689.001075/2002-75
(vistoria aduaneira), tendo sido ainda atestada a veracidade dos documentos de fls.60 e
61.Respondendo ao que foi questionado, obteve-se os seguintes esclarecimentos:
1. Sobre a chegada da mercadoria no País.
Quando a mercadoria chegou no País? Chegou em qual porto?
R. A mercadoria chegou no País em 09/08/2002, pelo Porto de Salvador.
O container NYKU231833-0 apresentava alguma avaria?
R. Não foi constatada, por parte do depositário no porto de chegada - TECON -
nenhum tipo de avaria.
Qual o n° do lacre que se encontrava no container NYKU231833-0? O lacre
apresentava algum tipo de violação?
R. Encontrava-se, no contêiner NYKU231833-0, o lacre de n” AM9542, que não
apresentava nenhum tipo de violação.
Houve alguma ressalva por parte do depositário do porto de chegada?
R. Não houve nenhum tipo de ressalva por parte do depositário no porto de chegada.
2. Sobre o Trânsito Aduaneiro.
a) Quais as datas do início e da conclusão do Trânsito Aduaneiro? Quem foi o
beneficiário? Quem transportou a carga?
R. O Trânsito iniciou-se em 10/08/2002, às 11:10h, e foi concluído em 10/08/2002, às
12:01h, conforme Declaração de Transferência n” 999/02 anexa à fls 70, que teve
como beneficiário e transportador o Consórcio EADI Salvador.
b) O container NYKU2318§3-0 apresentava alguma avaria? Houve aplicação de algum
outro lacre? O lacre original apresentava algum tipo de violação?
R. Não foi constatada, por parte do transportador, nenhum tipo de avaria. Não houve
aplicação de nenhum outro lacre e o lacre original não apresentava nenhum tipo de
violação;
c) Houve alguma ressalva por parte do beneficiário e/ou do transportador?
R. Não houve nenhum tipo de ressalva por parte do transportador/beneficiário
Consórcio EADI Salvador.
3. Na chegada da mercadoria na EADI/Salvador.
a) Em que data o container NYKU231833-0 chegou na EADI/Salvador? O mesmo
apresentava algum tipo de avaria? Qual?
R. O container NYKU231833-0 chegou à EADI Salvador em 10/08/2002, não tendo
sido detectada, por parte do depositário, nenhum tipo de avaria.
b) O(s) lacre(s) apresentava(m) algum tipo de violação ou permanecia(m) intacto(s)?
R. Os lacres permaneciam intactos.
4. No momento da desova do container NYKU231833-0.
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.243 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12689.000530/2003-04

a) Em que condições de armazenagem encontrava-se o container NYKU231833-0 até o
momento da desova? Em área coberta ou descoberta? O piso era seco ou molhado?
R. No sistema de controle da EADI Salvador consta que a desova foi efetuada em
14/08/2002. Não existe, neste recinto, área coberta para armazenagem de contêiner.
Como a vistoria aduaneira só foi realizada em 11/10/20 2, e portanto, só nesta data
tivemos conhecimento do fato, não há como saber se, entre a chegada e a desova, o
contêiner estava depositado em piso seco ou molhado. Entretanto, pela disposição do
piso do pátio utilizado para armazenagem de contêineres, não há nenhuma área que
acumule água de chuva no chão.
b) O container NYKU231833-O apresentava algum tipo de avaria? O(s) lacre(s)
apresentava(m) algum tipo de violação ou permanecia(m) intacto(s)?
R. No sistema de controle da EAD1 Salvador consta que, após a desova efetuada em
14/08/2002, o contêiner citado deu saída deste recinto em 15/08/2002. Portanto, a
comissão que realizou a vistoria não pôde analisar fisicamente o contêiner citado, uma
vez que este não se encontrava mais no recinto. Nenhuma avaria ou violação de lacre
foi informada pelo depositário no momento da desova.
c) Quem motivou, quando ocorreu e quem acompanhou a desova?
R. Após a conferência do lacre, não sendo detectada nenhuma avaria, a Fiscalização
autorizou a desova, através do documento anexo às fls. 71. O importador, na cópia do
conhecimento de carga que acompanhou o Trânsito Aduaneiro e que se encontra anexa
ã fls. 72, autorizou ao depositário que efetuasse a desova do contêiner. Esta autorização
do importador está datada de 01/08/2002, portanto anteriormente ao inicio do trânsito
aduaneiro. A desova foi efetuada sem acompanhamento fiscal.
d) Há algum Termo de Desova ou documento equivalente? Caso positivo, solicitar o
mesmo, anexando-o ao processo.
R. Foi lavrada, pelo depositário, uma Folha de Recebimento de Mercadoria, que se
encontra anexo à fls. 73.
e) Verificar junto ao AFRF designado para a vistoria, se o mesmo confirma ou não a
seguinte afirmativa da impugnante: “O que o AFRF designado para a vistoria não
aceitou foi o Termo de Falta e Avarias n° 00799/02, bem como todas as fotos que
registraram as etapas de desova do referido container, que segundo ele eram
intempestivas” Justificar.
R. Eu participei da comissão que efetuou a vistoria aduaneira na carga citada. No dia
marcado para a realização da Vistoria Aduaneira, o depositário não apresentou nem o
Termo de Falta e Avarias n° 00799/02, nem as fotos citadas e nem nenhum outro
excludente de sua responsabilidade. De fato, o termo de avaria e as fotos só foram
apresentados alguns dias após a realização desta etapa da Vistoria que imputou ao
depositário a responsabilidade pelos tributos a serem apurados por laudo pericial. Por
esta razão, a entrega de tais documentos foi considerada intempestiva.
5. Sobre a Vistoria Aduaneira.
a) Quem a solicitou?
R. A vistoria foi solicitada pelo importador.
b) Quando da realização da Vistoria Aduaneira da mercadoria, foi verificado o estado
do container NYKU 231833-0?
R. Não. A Vistoria Aduaneira foi realizada em 11/10/2002. Conforme pode ser
constatado no extrato do sistema SGA utilizado pelo depositário na época, e que se
encontra anexo à fls. 74, o contêiner citado chegou a este recinto em 10/08/2002, foi
desovado em 14/08/2002 e foi devolvido ao armador em 15/08/2002. Portanto, já não
mais se encontrava neste recinto, por ocasião da vistoria.
c) Ao concluir pela responsabilidade da autuada, foi levada em conta a afirmativa do
perito Augusto Mario Artico, em seu laudo datado de 30/ 10/2002, que “O motivo da
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.243 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12689.000530/2003-04

existência do segundo grupo de caixas, as expostas à água, foi devido a infiltração de
água no container durante o transporte da mercadoria para Salvador ? Justificar.
R. Não. Conforme pode ser constatado nos autos do processo 12689. 001075/2002-75,
no dia da realização da Vistoria Aduaneira, imputou-se ao Depositário a
responsabilidade pelos tributos em decorrência da mercadoria se encontrar em seu poder
e este não ter apresentado nenhum excludente de responsabilidade. A assistência técnica
do engenheiro credenciado foi solicitada com o objetivo apenas de avaliar a extensão da
avaria para subsidiar a notificação de lançamento a ser lavrada. É de se notar que o
engenheiro credenciado não teve nenhum contato com o contêiner citado, pelas razões
expostas no item anterior.
Quanto à solicitação de que fosse questionado junto ao Perito Credenciado, Engenheiro
Augusto Mário Ártico, conforme se transcreve abaixo, a unidade preparadora respondeu
“6 - Não atendida. Ver observação acima. E na referida observação consta que “O
Engenheiro Augusto Mário Ártico já não é mais Perito Credenciado a esta alfândega e
não conseguimos contatá-lo.”
a - Considerando a afirmativa contida no Laudo Técnico de fls. 47/59:
“O motivo da existência do segundo grupo de caixas, as expostas à água, foi devido a
infiltração de água no container durante o transporte da mercadoria para Salvador”;
Esclarecer o exato sentido de sua afirmativa, especialmente quanto ao momento da
ocorrência da avaria.
b - Considerando as referências de que a ferrugem visível ocorreu devido à permanência
dentro da água por longo período bem como o lapso de tempo decorrido entre a data da
chegada do container NYKU 231833-0 nas instalações da EADI/Salvador e a data de
sua desova;
Esclarecer o exato sentido do termo "por longo período ou seja, se o período a que se
refere pode ser considerado um intervalo de tempo a partir do recebimento da carga
pela autuada ou se refere a um período superior e anterior a tal momento.
Também foi franqueado à unidade preparadora que prestasse outros esclarecimentos que
julgasse necessários para esclarecer os fatos narrados no processo. Em atenção, foi dito:
“Apenas ressalta que o depositário só apresentou a esta Alfândega as fotografias e o
Termo de Faltas e Avarias n” 799/02, que foram anexados à sua impugnação, alguns
dias após a realização da Vistoria Aduaneira, razão pela qual lhe foi imputada a
responsabilidade pela avaria ".
Mesmo cientificada de todos os atos e providências (fls. 80 - 81), a interessada omitiu-
se em apresentar manifestação no prazo estabelecido”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza – CE
(DRJ/Fortaleza) considerou improcedentes as arguições feitas pela então impugnante, por meio
do Acórdão no 08-15.199 – 2a Turma da DRJ/FOR (doc. fls. 099 a 108)1, e manteve
integralmente a autuação. O Acórdão foi publicado com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 22/04/2003
AVARIA DE MERCADORIA. VISTORIA ADUANEIRA
Cabe ao depositário, logo após a abertura de unidade de carga e constatação de avaria
dos volumes, registrar a ocorrência em termo próprio, disponibilizado para a
manifestação do transportador, com anuência da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
RESSALVA INVÁLIDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE.

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.243 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12689.000530/2003-04

Presume-se a responsabilidade do depositário, quanto às avarias constantes em volumes
recebidos, cuja ressalva se revele inválida em função de ausência de ciência do
transportador e/ou anuência da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
PRESUNÇÃO. POSSIBILIDADE DE PROVA EM CONTRÁRIO. PROVA
INSUFICIENTE. APLICAÇÃO DA PRESUNÇÃO.
A presunção de responsabilidade por avaria imputada ao depositário é do tipo iuris
tantum, ou seja, admite prova em contrário. Todavia, se a prova apresentada se mostrar
insuficientemente robusta, incapaz de fazer prova em contrário, a presunção se
sobrepõe, sendo plenamente aplicável.
Lançamento Procedente
Regularmente cientificada por meio da Intimação SARAC no 046/2009, da
Alfândega da Receita Federal do Brasil no Porto de Salvador - BA, recebido em 11/05/2009,
como se atesta por meio do Aviso de Recebimento - AR (doc. fls. 114), o recorrente apresentou
tempestivamente seu Recurso Voluntário (doc. fls. 169 a 173) em 10/06/2009, como se extrai do
carimbo aposto pela unidade local à primeira folha da peça recursal.
Nesse recurso, contesta a decisão de primeira instância, alegando, em síntese, que:
a) a Autoridade Julgadora, após converter o julgamento em diligência em
15/09/2004, respondida quase três anos depois pela unidade preparadora,
teria desconsiderado o teor do laudo do perito designado, de forma que
acha estranho que um engenheiro credenciado pela Receita Federal do
Brasil para prestar assistência técnica simplesmente não seja mais
localizado para prestar informações em um processo que autuou para sua
contratante, pois passou por um processo seletivo rigoroso para obter o
credenciamento, atuou nesse e em diversos processos e desapareceu sem
cumprir sua missão, pois, enquanto o processo estiver em julgamento, ele
pode ser questionado sobre suas afirmações e laudos;
b) também acha “estranho e tendencioso” que a autoridade julgadora tenha
entendido que as manifestações do perito credenciado tenham sido
consideradas "apenas uma mera opinião posto que se pautou em simples
evidências” ou “carente de melhor embasamento" ou ainda “mera
suposição”, desconsiderando a manifestação do perito de que a infiltração
de água no contêiner teria ocorrido durante o transporte da mercadoria para
Salvador e considerando que esta estaria desprovida de prova técnica, cabal
e conclusiva;
c) quanto à afirmação de que só teria apresentado à Alfandega as fotografias e
o Termo de Faltas e Avarias n° 799/02, anexados à sua impugnação, alguns
dias após a realização de vistoria aduaneira, tendo lhe sido imputada a
responsabilidade pela avaria, sustenta que o transportador internacional não
tem nenhum aviso na chegada da carga na EADI, entregou o contêiner
lacrado quando do inicio do trânsito aduaneiro e “se livrou da sua
responsabilidade”;
d) o importador teria sido avisado em 14/08/2002, mas somente solicitou a
vistoria em 29/08/2002, 15 dias após ter conhecimento das avarias, a
vistoria aduaneira foi realizada no dia 11/10/2002, quase 2 meses após a
desova, a solicitação de assistência técnica ocorreu em 24/10/2002 e o
laudo foi apresentado em 31/10/2002, contudo, “apesar do tempo
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.243 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12689.000530/2003-04

decorrido, a autoridade julgadora considerou o pronunciamento do perito
credenciado como “carente de melhor embasamento pois inexiste análise
quanto ao tipo de água, de modo a assegurar ser a mesma salgada e do
mar” e que dizer que as peças estavam “com alto índice de corrosão,
oxidadas ou com ferrugem devido ao agente de corrosão água é uma
conclusão óbvia”, mas justamente por ser uma conclusão óbvia “não pode
ser considerada uma sentença de condenação à Recorrente pois na
impossibilidade de determinação se o fato ocorreu antes ou depois de sua
chegada no terminal da Recorrente e na falta de análise de água residem
dúvida razoável para a responsabilização da Recorrente”; e
e) presunção não é certeza e não há evidências claras de que a mercadoria
teria sido avariada dentro do recinto aduaneiro administrado pelo
Consórcio, “pelo contrário, vários dos fatos aqui apresentados reforçam a
tese de que os volumes já vieram da maneira que foram encontrados pela
fiscalização aduaneira”.
Com estes argumentos, a recorrente espera “que seja conhecido seu recurso e que
seja extinto o lançamento de crédito tributário imposto na decisão proferida pela Recorrida, por
ser medida de Justiça!”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.

Competência para julgamento do feito
O litigio materializado no presente processo observa o limite de alçada e a
competência deste Colegiado para apreciar o feito, consoante o que estabelece o art. 23-B do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 20152.

Conhecimento do Recurso
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos demais pressupostos
de admissibilidade, de sorte que dele tomo conhecimento.

2 Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que tratem: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.243 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12689.000530/2003-04

Não há arguição de preliminares, passo então à análise do mérito.

Análise do mérito
O que chega à apreciação desta c. Turma, no mérito, é a imposição ao depositário
de responsabilidade tributária e aduaneira e cobrança dos impostos incidentes sobre mercadoria
estrangeira avariada sob sua guarda, além de multa de 50%, após a realização de procedimento
de Vistoria Aduaneira onde se apuraram, entre os intervenientes, as responsabilidades pelos
danos ocorridos.
Se extrai dos autos que a Comissão de Vistoria, no uso de suas atribuições,
realizou a Vistoria Aduaneira a pedido do importador, para apuração de responsabilidade pelo
pagamento do crédito tributário exigível pela provável avaria nas mercadorias importadas, com a
presença dos interessados. A Comissão constatou que (fls. 012 – destaques nossos):
“A mercadoria encontrava-se armazenada em gaiolas de metal, e 122 (cento e vinte
dois) volumes estavam molhados e 1 (hum) amassado.
Como o Depositário não apresentou nenhum excludente, e a mercadoria encontrava-
se sob sua guarda, imputou-se ao mesmo a responsabilidade pelos tributos a serem
apurados após o laudo pericial a ser elaborado por engenheiro autorizado por esta
repartição, para ser averiguado a sua extensão, inclusive de outros volumes que não
tenham aparência de avaria, e em seguida o cálculo dos tributos”.
Questionada pelo recorrente a imputação de responsabilidade feita pela Comissão,
entendeu o colegiado de primeira instância, após a realização de diligência, como relatado, pela
manutenção do lançamento, adotando as seguintes conclusões (fls. 106 e ss. – destaques nossos):
“Visto os fatos que permeiam a lide, urge destacar que, muito embora a solicitação de
assistência técnica (laudo pericial) tivesse como objetivo a quantificação do dano, bem
como, lamentavelmente não ter sido possível o questionamento demandado junto ao
perito responsável, percebe-se que, a assertiva “o motivo da existência do segundo
grupo de caixas, as expostas à água, foi devido a infiltração de água no container
durante o transporte da mercadoria para Salvador” (destaco) por parte do “expert”,
se revela uma mera opinião, posto que se pautou em simples evidências onde
considerou o tempo de transporte e o estado de oxidação das mercadorias que se
encontravam molhadas.
Com efeito, julgo tal pronunciamento carente de melhor embasamento. Inexiste análise
quanto ao tipo de água, de modo a assegurar ser a mesma salgada e do mar. Aliás,
dizer que as peças estavam com “alto índice de corrosão”, “oxidadas” ou com
“ferrugem” devido ao “agente de corrosão água” é uma conclusão óbvia! Ate mesmo
porque, da chegada das mercadorias na sede da impugnante em 10/08/2002 à
verificação das mercadorias por parte do técnico, entre 24/10/2002 a 31/10/2002
(período entre o pedido da perícia e a entrega do laudo), já haviam decorridos mais de
dois meses de contato da mercadoria com a água, o que também representa uma
longa exposição ao agente causador da corrosão (água).
Por outro lado, afirmar que as caixas foram expostas à água devido à “infiltração de
água no contêiner” é uma mera suposição, visto que, sequer o técnico chegou a
periciar o contêiner, já que este havia sido devolvido ao armador desde 15/10/2002, de
modo a saber se realmente existia problema de vedação naquele.
Em suma, não obstante a perícia visar identificar a extensão do dano, a manifestação
do perito de que a suposta infiltração de água no contêiner ocorreu “durante o
transporte da mercadoria para Salvador não merece guarida por estar desprovido de
prova técnica, cabal e conclusiva.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-001.243 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12689.000530/2003-04

No máximo, admite-se a possibilidade de tal hipótese, porém nada se pode concluir
com a devida certeza, já que, da mesma forma que o dano pode ter ocorrido durante o
transporte ao porto de Salvador, também pode ter ocorrido enquanto esteve
depositado na sede da impugnante.
Evidente que, não se poderia exigir da impugnante que registrasse dano na mercadoria
no recebimento do contêiner quando do início do trânsito aduaneiro, afinal o mesmo se
encontrava fechado e lacrado. Todavia, no momento em que abriu o referido
contêiner, e em contato visual com as caixas que continham as mercadorias, pôde
perceber o dano, cabendo, de pronto, comunicar o fato à Receita Federal,
providenciando o devido ateste e registro, produzindo prova a seu favor e
resguardando-se de qualquer responsabilidade.
Porém, não foi o que aconteceu.
Além de apresentar o Termo de Falta e Avaria (TFA) n° 00799/02 somente após a
realização da vistoria aduaneira, ou seja, não de forma imediata ao conhecimento da
avaria, fato este que até se poderia entender como uma mera desatenção passível de
acolhimento, e neste ponto concordo com a jurisprudência transcrita da
DRJ/Florianópolis (Da apresentação extemporânea do Termo de Avaria, relativamente
ao prazo protocolar a que se refere o § 2° do art. 470 do Regulamento Aduaneiro, não
decorre sua nulidade), maior peso tem a completa ausência de ciência por parte do
transportador internacional e anuência da Receita Federal, tanto do documento de
fls. 61, como no de fls. 73, tratando-se, em última análise, de documentos produzidos
de modo unilateral, eivado, pois, de invalidade como meio excludente de
responsabilidade.
Concordo que, por se tratar de presunção, a responsabilidade do depositário pode ser
afastada mediante prova em contrário, entretanto, tal prova não se confirmou na lide
conforme exposto, não restando outro caminho, senão o de a admitir, imputando ao
depositário impugnante a responsabilidade pelas avarias constatadas, considerando
ainda que os documentos apresentados à título de ressalva carecem de validade por
falta de anuência das demais partes interessadas e do órgão fiscalizador, no caso, a
Receita Federal”.
De fato, consoante o que estabelecia o art. 60 do Decreto-Lei no 37/1966 em sua
redação original, vigente à época dos fatos, considera-se dano ou avaria qualquer prejuízo que
sofrer a mercadoria ou seu envoltório e estes devem ser apurados em processo, na forma e
condições que prescrever o regulamento, cabendo ao responsável, assim reconhecido pela
autoridade aduaneira, indenizar a Fazenda Nacional do valor dos tributos que, em consequência,
deixarem de ser recolhidos.
A apuração da responsabilidade pelos tributos que deixaram de ser recolhidos em
decorrência dos danos era feita por meio do procedimento de Vistoria Aduaneira, extinto
posteriormente com a edição da Lei no 12.350, de 2010. O procedimento foi regulamentado pelos
arts. 580 a 588 do então vigente Decreto no 4.542/2002 (Regulamento Aduaneiro)3.

3 Decreto no 4.543/2002
“Art. 581. A vistoria aduaneira destina-se a verificar a ocorrência de avaria ou de extravio de mercadoria
estrangeira entrada no território aduaneiro, a identificar o responsável e a apurar o crédito tributário dele
exigível (Decreto-lei no 37, de 1966, art. 60, parágrafo único).
§ 1o A vistoria será realizada a pedido, ou de ofício, sempre que a autoridade aduaneira tiver conhecimento de fato
que a justifique, devendo seu resultado ser consubstanciado em termo próprio.
(...)
Art. 583. Cabe ao depositário, logo após a descarga de volume avariado, ou a constatação de extravio, registrar
a ocorrência em termo próprio, disponibilizado para manifestação do transportador, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal.
(...)
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-001.243 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12689.000530/2003-04

Extrai-se dos artigos transcritos que a Vistoria Aduaneira se destinava a verificar a
ocorrência de avaria ou de extravio de mercadoria estrangeira, a identificar o responsável e a
apurar o crédito tributário dele exigível, podendo ser realizada a pedido do importador, ou de
ofício, sempre que a autoridade aduaneira tiver conhecimento de fato que a justifique.
Chama a atenção que, nos termos do Regulamento (art. 587), a participação na
Vistoria dos principais intervenientes (depositário, importador e transportador) era mandatória,
pois é justamente durante sua realização que se identificava o responsável pelos danos e se lhe
imputava responsabilidade tributária e aduaneira. Também estava expresso (art. 593) que, o
depositário responde por avaria ou por extravio de mercadoria sob sua custódia, bem assim por
danos causados em operação de carga ou de descarga realizada por seus prepostos, além de que
“presume-se a responsabilidade do depositário no caso de volumes recebidos sem ressalva ou
sem protesto” (grifei).
Tal presunção decorre do art. 583 do mesmo Decreto, que estabelecia que “cabe
ao depositário, logo após a descarga de volume avariado, ou a constatação de extravio,
registrar a ocorrência em termo próprio, disponibilizado para manifestação do transportador,
na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal”.
Ao fim do procedimento de vistoria, as conclusões das autoridades aduaneiras que
compunham a comissão eram consubstanciadas em Termo de Vistoria, firmado por todos os
partícipes do procedimento aduaneiro.
O recorrente alega que o Termo de Falta e Avarias n° 00799/02 teria sido
“recusado pelo AFRF designado para a vistoria aduaneira”, por considerá-lo intempestivo. Ora,
ao fim do procedimento aduaneiro, o termo de vistoria foi firmado pelo representante do
recorrente perante os outros intervenientes como “sem ressalvas pelo depositário” e, a partir da
ausência dessas ressalvas, imputou-se ao depositário a responsabilidade tributária, como visto.
Ainda que haja um documento em que se afirma que os volumes avariados já
tenham sido recebidos pelo depositário nessa condição, sendo este unilateral e não tendo sido
submetido à manifestação do transportador, não se torna hábil, a meu sentir, a afastar a
conclusão de responsabilidade imputada pela comissão criada, como bem assevera a decisão
recorrida.
Vê-se que, após a solicitação de diligência feita pela DRJ/Fortaleza, afirmou a
autoridade aduaneira responsável pela realização da vistoria que:
“Eu participei da comissão que efetuou a vistoria aduaneira na carga citada. No dia
marcado para a realização da Vistoria Aduaneira, o depositário não apresentou nem o
Termo de Falta e Avarias n° 00799/02 , nem as fotos citadas e nem nenhum outro
excludente de sua responsabilidade. De fato, o termo de avaria e as fotos citadas só
foram apresentados alguns dias após a realização desta etapa da Vistoria que imputou
ao depositário a responsabilidade pelos tributos a serem apurados por laudo pericial
Por esta razão, a entrega de tais documentos foi considerada intempestiva” (grifei).

Art. 591. A responsabilidade pelo extravio ou pela avaria de mercadoria será de quem lhe deu causa, cabendo
ao responsável, assim reconhecido pela autoridade aduaneira, indenizar a Fazenda Nacional do valor do
imposto de importação que, em conseqüência, deixar de ser recolhido, ressalvado o disposto no art. 586
(Decreto-lei no 37, de 1966, art. 60, parágrafo único).
(...)
Art. 593. O depositário responde por avaria ou por extravio de mercadoria sob sua custódia, bem assim por
danos causados em operação de carga ou de descarga realizada por seus prepostos.
Parágrafo único. Presume-se a responsabilidade do depositário no caso de volumes recebidos sem ressalva ou
sem protesto.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-001.243 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12689.000530/2003-04

De fato, aceitar um documento apresentado após a realização da vistoria e firmado
unilateralmente pelo depositário para excluir sua responsabilidade tributária ensejaria atribuir
essa responsabilidade ao transportador marítimo, sem qualquer oitiva de sua parte e,
consequentemente, sem qualquer possibilidade de sua manifestação.
É por esse motivo que tais ressalvas devem ser feitas no momento descarga, com
manifestação do transportador como estabelecia o Regulamento, ou durante a vistoria, o que não
ocorreu no caso dos autos. Vê-se com clareza no Termo de Vistoria Aduaneira (doc. fls. 009 a
013), firmado por representantes de todos os intervenientes, inclusive pela representante do
recorrente, que não foram feitas quaisquer ressalvas, de forma que entendo correto o
procedimento adotado pela autoridade responsável pelo procedimento de vistoria em considerá-
lo intempestivo.
Cabe ressaltar ainda que existe a possibilidade de vistoria prévia ao trânsito
aduaneiro, consoante os arts. 298 a 302 do mesmo Regulamento Aduaneiro4, se o volume ou
unidade de carga apresentar sinal de dano ou avaria. Como não foi feita qualquer ressalva pelo
terminal de contêineres no porto de chegada, nem pelo próprio recorrente, que era beneficiário
do regime de trânsito aduaneiro e, nessa condição, interessado em excluir sua responsabilidade,
não há como se inferir que o contêiner onde estavam acondicionadas as mercadorias tinha falha
em sua vedação ou dano estrutural passível de ter avariado a mercadoria importada durante seu
transporte até o País.
Ademais, não há qualquer elemento que nos permita inferir em que momento a
unidade de carga possa ter sofrido algum dano que permitisse a entrada de água, nem que esta
tenha ocorrido antes ou após a descarga da embarcação. Cabe lembrar que o contêiner onde as
mercadorias estavam acondicionadas foi movimentado diversas vezes entre os terminais
alfandegados no período de 09/08/2002 a 14/08/2002 em locais onde não existia área coberta
para armazenagem de contêiner, como afirmado na diligência, sendo removido no dia seguinte à
desova (15/08/2002) sem ser vistoriado.
Da mesma forma, a afirmação que haveria corrosão, oxidação ou ferrugem nas
mercadorias, feita meses após essa transferência, por si só, não tem o condão de trazer certeza
que esse dano tenha ocorrido durante o transporte marítimo, para afastar a presunção e imputar
responsabilidade ao transportador internacional. Explico.
Não se pode assegurar com um mínimo aceitável de certeza que a constatação da
presença de oxidação e ferrugem em análise pericial feita em 31/10/2002, relativamente a uma
mercadoria que tenha sido supostamente desovada molhada em 14/08/2002, decorra de uma
“intempérie do tempo” na viagem a Salvador ocorrida anteriormente a 09/08/2002, quando foi
descarregada da embarcação que realizou o transporte até o País. Ou seja, independentemente do

4 Decreto no 4.543/2002
“Art. 298. Poderá ser realizada vistoria aduaneira de mercadoria nas seguintes ocasiões:
I - antes do desembaraço para trânsito, no local de origem;
II - durante o percurso do trânsito; ou
III - após a conclusão do trânsito, no local de destino.
Art. 299. A vistoria aduaneira será procedida nos termos dos arts. 581 a 588, ressalvado o disposto nesta Seção.
Art. 300. Quando a avaria ou o extravio for constatado no local de origem, a autoridade aduaneira poderá, não
havendo inconveniente, permitir o trânsito aduaneiro da mercadoria avariada ou da partida com extravio:
I - depois de proferida a decisão no processo de vistoria aduaneira; ou
II - em face de desistência da vistoria aduaneira por parte do transportador que efetuou o transporte da mercadoria
até o local de origem, ou do beneficiário do regime, desde que o desistente assuma, por escrito, os ônus daí
decorrentes.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-001.243 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12689.000530/2003-04

momento em que teria sido atingida pela água, a mercadoria permaneceu molhada por mais de
dois meses após a descarga no Porto de Salvador, até que tenha sido periciada e se tenha
constatado a presença desse tipo de dano causado pela água.
Diante do exposto, compartilho do entendimento da decisão de piso de que a
presunção de que a responsabilidade seria do depositário, se este não fizer ressalvas, é uma
presunção relativa, mas que os elementos trazidos pela então impugnante não são suficientes
para afastá-la.
Não vejo assim qualquer fundamento para a reforma da decisão recorrida.

Conclusões
À vista de todo o exposto, VOTO por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital